Tribunal: STF
Processo: HC 270430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Trânsito em julgado da decisão condenatória. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cicero Kaue da Silva Lima contra decisão monocrática do Relator do AREsp 3.020.829/PE do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso para redimensionar a pena e fixar o regime prisional intermediário (evento 9).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06  (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo após o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão. Argumenta que a manutenção do regime intermediário para pena fixada em concreto afronta os enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF, bem como configura bis in idem. Alega a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime semiaberto e a violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Ressalta a suficiência das penas restritivas de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da eficácia da guia de recolhimento e a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“(...).
Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
(...)
Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para o afastamento da minorante em comento, quando esses vetores forem conjugados com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
(...)
No caso, em que pese e quantidade de maconha apreendida com os réus (800g com Fabrício e 500g com Cícero), a mera referência a estes vetores, sem destaque a circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da mercancia, é insuficiente para demonstrar que o recorrente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 
Ademais, o testemunho pontual do usuário João Paulo de que já comprara drogas com Fabrício anteriormente, sem suporte em outros meios de prova - como a apreensão de caderneta com a contabilidade do tráfico ou a existência de perícia no celular dos réus que mostrasse tratativas habituais de drogas -, não é suficiente para demonstrar a dedicação dos réus ao comércio espúrio. 
Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, pois a quantidade de drogas já foi considerada na elevação da pena-base.
Por se encontrar em mesmo contexto fático-jurídico, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu Fabrício. 
Ademais, identifico flagrante ilegalidade na dosimetria de Fabrício. 
No caso, consoante se extrai dos autos, o magistrado singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea de Fabrício, mas reduziu-lhe a pena em 1/12, sem apresentar fundamentação idônea para tanto. 
De fato, a fração utilizada para atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, não segue um critério matemático, podendo ser estabelecida de acordo com uma certa discricionariedade do julgador.
Todavia, "este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada" (HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/4/2017, DJe 25/4/2017).
(...)
Passo, portanto, ao redimensionamento da pena. 
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal para ambos os réus, em razão da quantidade de drogas apreendidas. 
Na segunda fase, a pena retorna ao mínimo ante a menoridade relativa de Cícero e a confissão de Fabrício. 
Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3, conforme fundamentação supra.
Assim, fixo a sanção definitiva em 1 (um) ano 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. 
Abrandada a sanção reclusiva, o regime prisional também deve ser revisto. Estabelecida a pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas havendo as instâncias ordinárias considerado as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus (em razão da presença de grande quantidade de drogas), o regime semiaberto é o mais adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos acima delineados, vedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
Consoante anteriormente destacado, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu Fabrício nos termos do art. 580 do CPP.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,  conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em 2/3, redimensionando a pena de ambos os réus para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.”

De início, em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao paciente transitou em julgado em 16.12.2025, momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 01.4.2026), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal (evento 4).

A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.

Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.

Além disso, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator